Tribunal: STF
Processo: Pet 13918
Classe: Pet
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de requerimento denominado “tutela de urgência de natureza cautelar”, formulado contra acórdão proferido pela Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará e, nesta Corte, autuado na classe PETIÇÃO, mediante o que busca a parte requerente atribuir efeito suspensivo a um recurso extraordinário interposto perante o Tribunal de origem, a fim de ver a execução da pena suspensa.  



    2. A parte peticionante foi condenada pelo Tribunal do Júri pela prática do delito de homicídio duplamente qualificado (art. 121, §2º, incisos II e IV, do CP) à pena de 23 anos e 03 meses de reclusão. O recurso de apelação não foi provido e, após manejo de embargos de declaração pela acusação, foi determinada a execução imediata da pena. A defesa interpôs um recurso especial e dois recursos extraordinários junto ao Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, sendo um especificamente contra a determinação de execução imediata da pena, e a presente PET voltada à concessão de efeito suspensivo.  



    3. Aduz a razoabilidade no provimento do apelo extremo interposto e argumenta que inexiste ainda trânsito em julgado da sentença condenatória e que, embora o art. 492, I, "e", do CPP (introduzido pela Lei nº 13.964/2019), autorize a execução imediata da pena quando a condenação proferida pelo Tribunal do Júri for igual ou superior a 15 anos, referida norma não pode ser aplicada ao caso concreto, por se tratar de fato ocorrido em 2012.



    4. Requer, ao final, que por meio da presente seja concedido efeito suspensivo ao recurso extraordinário, eis que estariam presentes os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, evitando-se dano irreparável diante da iminente expedição de mandado de prisão.  



    É o relatório.  



    Decido.  



    5. Inicialmente, o cerne da questão reside em compreender o alcance do direito de petição conferido a todo cidadão, nos termos do art. 5º, inc. XXXIV, al. “a”, da Constituição da República.  



    6. Esse direito deve ser exercido de acordo com o devido processo legal, cuja concretização pressupõe, entre outros aspectos, determinados meios e formas de veiculação, inclusive quanto ao iter processual e recursos cabíveis. Disso se extrai, no que interessa ao caso concreto, que o direito de petição, por si só, não assegura seu conhecimento direto e irrestrito pelo Supremo Tribunal Federal, devendo a jurisdição ser exercida por via de instrumentos próprios, de acordo com as normas constitucionais e legais previstas. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE PETIÇÃO E PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. ART. 5º, XXXIV, "A", E XXXV DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. SÚMULAS VINCULANTES. EDIÇÃO, REVISÃO E CANCELAMENTO. ART. 103-A DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. DA CONSTITUIÇÃO. IMPUGNAÇÃO MEDIANTE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. LEI N. 11.417/06. AGRAVO IMPROVIDO. 



    1. As garantias constitucionais do direito de petição e da inafastabilidade da apreciação do Poder Judiciário, quando se trata de lesão ou ameaça a direito, reclamam, para o seu exercício, a observância do que preceitua o direito processual [art. 5º, XXXIV, "a", e XXXV da CB/88]. 



    2. A Lei n. 11.417/06 define os legitimados para a edição, revisão e cancelamento de enunciado de súmula vinculante [art. 3º]. O rito estabelecido nesse texto normativo não prevê a impugnação dos enunciados mediante recurso extraordinário. Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (Pet nº 4.556-AgR/DF, Rel. Min. Eros Grau, Tribunal Pleno, j. 25/06/2009, p. 21/08/2009; grifos nossos).  



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL. AGRAVO REGIMENTAL NA PETIÇÃO. AÇÃO POPULAR. DEMANDA OBJETIVANDO A ANULAÇÃO DE RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DIREITO DE PETIÇÃO. LIMITAÇÃO, NA ESFERA JUDICIAL, AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Ação ajuizada por cidadão para anular Resolução do Senado Federal. Hipótese que não se amolda ao rol taxativo das atribuições jurisdicionais originárias enunciadas nas alíneas do art. 102, I, da Magna Carta. Regime de direito constitucional estrito. Incompetência do Supremo Tribunal Federal. Precedente.



    2. O exercício do direito de petição, na via judicial, deve observar as regras processuais, pois limitado, neste caso, à regra, também de raiz constitucional, do devido processo legal. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” 



    (Pet nº 6.290-AgR/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 15/10/2018, p. 19/10/2018; grifos nossos).  



    7. Na mesma linha, colaciono trecho de decisão de não conhecimento, por mim proferida na Petição nº 12.818/MG:  



    “(...) é cabível ação cautelar no Supremo Tribunal Federal, preparatória ou incidental, contudo, somente nos processos de sua competência originária ou recursal (art. 102 da CFRB). No caso, não houve a comprovação de que o presente pedido de tutela cautelar tenha por objetivo preparar o ajuizamento de ação originária, nem se demonstrou a existência de recurso extraordinário interposto na origem.



    8. Na vertente hipótese, o pedido visa a conferir efeito suspensivo a recurso extraordinário (e-Doc. 6, p. 127 e 214) a fim de suspender os efeitos da condenação imposta pelo Conselho de Sentença e a execução imediata da pena de reclusão.



    9. Incabível o conhecimento da presente insurgência, porquanto ausente excepcionalidade manifesta apta a autorizar a suspensão do recurso extraordinário interposto. Inexiste nos autos sequer comprovação de admissibilidade do apelo extremo perante o Tribunal a quo, de forma que incompetente esta Corte, sob pena de supressão de instância.



    10. A competência deste Supremo Tribunal Federal para o julgamento de ações cautelares, seja em caráter preparatório ou incidental, é restrita aos processos de sua competência originária ou recursal, nos exatos termos do art. 102 da Constituição Federal. E, o poder geral de cautela está circunscrito à competência material e funcional constitucional e legalmente estabelecidos.



    11. Na hipótese em apreço, não se comprovou a admissibilidade do recurso extraordinário interposto na origem (e-Doc. 6, p. 214). A mera interposição do apelo extremo no Tribunal a quo, acompanhada apenas da cópia dos autos, sem a comprovação de sua admissão, não instaura a jurisdição cautelar do STF.



    12. O art. 1.029, § 5º do CPC, que prevê a possibilidade de concessão de efeito suspensivo, pressupõe a abertura da jurisdição desta Corte, o que inocorreu no caso concreto, inviabilizando a análise de probabilidade de êxito do recurso (fumus boni iuris) e da comprovação da existência de dano grave ou irreparável (periculum in mora).



    13. O enunciado das Súmulas nº 634 e nº 635 do Supremo Tribunal Federal são peremptórios a respeito:



    Súmula nº 634 do STF: "Não compete ao Supremo Tribunal Federal conceder medida cautelar para dar efeito suspensivo a recurso extraordinário que ainda não foi objeto de juízo de admissibilidade na origem."



    Súmula nº 635 do STF: "Cabe ao presidente do tribunal de origem decidir o pedido de medida cautelar em recurso extraordinário ainda pendente do seu juízo de admissibilidade."



    14. A jurisprudência desta Corte é assente nesse sentido:



    “Segundo pedido de reconsideração do qual se conhece como agravo regimental. Medida cautelar autuada como petição. Efeito suspensivo a recurso extraordinário pendente de juízo de admissibilidade. Súmulas nºs 634 e 635/STF. Rejeição de contas de prefeito por Câmara Municipal. Diversos exercícios financeiros. Suposta ausência de notificação. Necessidade de reexame de fatos e provas. Súmula nº 279/STF. Decisão de natureza acautelatória. Súmula nº 735/STF. Fundamentos não infirmados. Não provimento. 



    1. Conforme assentado na decisão agravada, não há elementos que indiquem a superação do óbice das Súmulas nºs 634 e 635/STF, na medida em que não foi proferido o juízo de admissibilidade pelo Tribunal de Origem, o que afasta a competência da Suprema Corte para o exercício da jurisdição cautelar. Precedentes.



    2. Ademais, para se alterar a convicção do TJSP de que a ausência de notificação no âmbito administrativo revelou o intuito de “evasão” do ora agravante, não tendo havido, portanto, violação do direito de defesa ou do princípio do devido processo legal, seria necessário incursionar no caderno probatório dos autos, providência vedada pela Súmula nº 279/STF. 



    3. Por fim, em que pese o agravante enfatizar o “caráter definitivo” da decisão do TJSP, é certo que o acórdão recorrido, proferido nos autos do Agravo de Instrumento nº 2171186-23.2024.8.26.0000, tem a natureza de antecipação da tutela recursal, o que denota a ausência do julgamento do mérito da ação ordinária ajuizada perante a Justiça Comum. É inafastável, portanto, o óbice da Súmula nº 735/STF. 



    4. Segundo pedido de reconsideração do qual se conhece como agravo regimental, ao qual se nega provimento.”



    (Pet 12996 AgR-segundo, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 14/10/2024, p. 21/10/2024, grifo nosso)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CAUTELAR. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO NO JUÍZO A QUO. SÚMULAS 634 E 635/STF. 



    1. Não tendo sido realizado, ainda, o juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, pelo Tribunal de origem, não é cabível a ação cautelar perante o Supremo Tribunal Federal (Súmulas 634 e 635/STF). 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC.”



    (AC 4029 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 17/12/2022, p. 06/02/2023, grifo nosso)



    “Direito processual civil. Agravo interno em petição. Pedido de efeito suspensivo em recurso extraordinário. Juízo de admissibilidade pendente na origem. Ausência de plausibilidade do direito invocado. 



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a pedido de atribuição de efeito suspensivo a recurso extraordinário pelo qual se impugna acórdão do Tribunal Superior do Trabalho proferido em ação rescisória.



    2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a atribuição de efeito suspensivo pressupõe, em regra, que já tenha sido inaugurada a sua competência para apreciar o respectivo recurso, momento em que se instaura a jurisdição cautelar deste Tribunal. Inteligência do art. 1.029, § 5º, do CPC. 



    3. É inviável a atribuição de efeito suspensivo a recurso extraordinário quando não demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. 4. Agravo interno desprovido.”



    (Pet 10847 AgR, Rel Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 25/04/2023, p. 03/05/2023, grifo nosso)



    “TUTELA CAUTELAR – PLEITO DEDUZIDO PREMATURAMENTE PERANTE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – OUTORGA DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO JÁ INTERPOSTO, MAS QUE AINDA NÃO SOFREU JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE NO TRIBUNAL RECORRIDO – MATÉRIA QUE SE INCLUI, NO PRESENTE MOMENTO, NA ESFERA DE ATRIBUIÇÕES DA PRESIDÊNCIA DO E. TRIBUNAL “A QUO” – EXISTÊNCIA, NESSE SENTIDO, DE NORMA LEGAL EXPRESSA (CPC, ART. 1.029, § 5º, III) – PRECEDENTES ESPECÍFICOS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (SÚMULAS 634/STF E 635/STF) – AGRAVO IMPROVIDO. – Não cabe ao Supremo Tribunal Federal, antecipando-se ao órgão judiciário competente (Presidência do E. TRF/1ª Região, no caso), outorgar, desde logo, eficácia suspensiva a recurso extraordinário que, embora já interposto, ainda não constituiu objeto do pertinente juízo positivo de admissibilidade na instância de origem. – Incumbe, desse modo, à própria Presidência do Tribunal de origem (TRF/1ª Região), enquanto não formular juízo de admissibilidade sobre o recurso extraordinário, outorgar, excepcionalmente, efeito suspensivo ao apelo extremo. Existência, quanto a essa específica atribuição, de expressa previsão normativa (CPC, art. 1.029, § 5º, inciso III, na redação dada pela Lei nº 13.256/2016). – Esse entendimento – que se reflete na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (RTJ 172/846-847 – RTJ 174/437-438, v.g.) – apoia-se em orientação que reconhece ao Presidente do Tribunal de que emanou o acórdão recorrido a possibilidade de exercício do poder geral de cautela, enquanto não efetivado, por ele, o controle de admissibilidade sobre o recurso extraordinário interposto pela parte interessada. Enunciados 634 e 635 da Súmula da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Doutrina. Precedentes.”



    (Pet 8256 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 04/05/2020, p. 14/05/2020, grifo nosso)



    15. A jurisprudência desta Corte também é assente no sentido de que o flagrante abuso do direito de recorrer ou a utilização de recurso manifestamente incabível, com caráter procrastinatório, autoriza o arquivamento imediato dos autos, independentemente de publicação. 



    16. Ante o exposto, não conheço da presente petição, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.  



    17. Publique-se e, em seguida, arquivem-se os autos, certificando-se o trânsito e dando-se a devida baixa imediata.  



    Publique-se.



    Brasília, 30 de junho de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator